Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701060-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO DA SILVA ALENCAR AGRAVADO: H. S. A., S. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: EVANEIDE FRANCISCA DOS SANTOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor das autoras/agravadas (filhas de 3 e 5 anos de idade) no valor de 50% do salário mínimo, sendo metade para cada uma delas. O agravante alega, em síntese, que: 1) os alimentos foram fixados considerando a sua “aparente capacidade de contribuicao”, todavia, diferentemente do que alegam as agravadas, ele se encontra desempregado desde 04/11/2019 e jamais teve renda tão expressiva quanto por elas alegado (R$ 4.000,00); 2) trabalhou como assistente administrativo (e não como professor), mas foi demitido há mais de dois anos e está incapacitado de retornar ao mercado de trabalho, conforme laudo médico (patologia neurológica na coluna cervical e lombar), estando sobrevivendo da ajuda de amigos e familiares; 3) possuía uma reserva de emergência de R$ 3.500,00, que, todavia, foi utilizada nesse período de dificuldade financeira, restando cerca de R$ 1.000,00; 4) depois que as agravadas deixam a creche/escola, elas vão para a residência paterna, permanecendo ali o dia todo, somente indo dormir na residência materna, pois ela é servidora pública (fiscal de tributos), com jornada de 40h semanais; 5) a mencionada ajuda financeira de amigos e familiares inclusive se deve ao fato de que todos sabem que é ele quem exerce a guarda de fato das agravadas, prestando-lhes alimentos in natura; 6) a renda da genitora é de R$ 2.800,00, além de receber possíveis benefícios dos programas DF Sem Miséria, Auxílio Brasil e Vale Gás. Requer a concessão da gratuidade de justiça e, em antecipação da tutela recursal, seja afastada a obrigação alimentar ou, então, reduzidos os alimentos para 10% do salário mínimo. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o fato de o agravante se encontrar desempregado não afasta a obrigação alimentar, pois a necessidade das agravadas é presumida. Além disso, eventual conclusão acerca da prestação de alimentos in natura demanda um exame mais aprofundado da questão e recomenda a instauração de prévio contraditório, além de dilação probatória, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutele recursal. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator